Tribunal: TJBA
Processo: 8000683-63.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000683-63.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HUGO PEREIRA MATOS DA SILVA, MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
MURILO FERREIRA NUNES, ROMULO GUIMARAES BRITO, HENRIQUE GONCALVES TRINDADE, HUGO PEREIRA MATOS DA SILVA

ACORDÃO

RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. FINALIDADE TERAPÊUTICA.
ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA RESTRITIVA.
DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
.
SENTENÇA MANTIDA.
AMBOS OS RECURSOS
DES
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por beneficiária em face de sentença que julgou procedente pedido de cobertura de mamoplastia redutora com finalidade terapêutica, bem como condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). A operadora insurge-se contra o reconhecimento da abusividade da negativa de cobertura e a condenação por danos morais, além de alegar cerceamento de defesa. A autora requer apenas a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de mamoplastia redutora em razão da suposta natureza estética do procedimento e da ausência de previsão no rol da ANS; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado à gravidade da ofensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve por prova documental idônea e a discussão é predominantemente jurídica, nos termos do art. 370 do CPC.

4.
A negativa de cobertura pela operadora, fundada na alegação de que o procedimento possui finalidade estética e não está previsto no rol da ANS, é afastada diante da robusta prova documental que demonstra a finalidade terapêutica da mamoplastia redutora, indicada para tratar quadro de hipertrofia mamária bilateral com comprometimento ortopédico funcional.

5.
O laudo médico juntado aos autos atesta que a cirurgia visa aliviar dores decorrentes de sobrecarga na coluna torácica e ombros, caracterizando necessidade médica, e não mera escolha estética.

6.
A negativa de cobertura, em tais condições, afronta o art. 51, IV, do CDC, além de violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato, configurando conduta abusiva por parte da operadora.

7.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja reparação por danos morais in re ipsa, dada a aflição causada ao consumidor já fragilizado por condição de saúde.

8.
O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional, razoável e alinhado aos precedentes deste Órgão julgador, atendendo às funções compensatória, punitiva e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de cobertura de mamoplastia redutora é abusiva quando demonstrada finalidade terapêutica e prescrição médica, ainda que o procedimento não conste do rol da ANS.

2. A recusa indevida de cobertura por plano de saúde enseja dano moral in re ipsa.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, à luz da jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 51, IV; CPC, art. 370; Lei nº 9.656/98, art. 10, §13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; TJ-BA, Apelação nº 80168674520228050001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.06.2023; TJ-BA, Apelação nº 80049501820218050113, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 10.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000683-63.2025.8.05.0080, em que figuram como Apelantes e Apeladas, simultaneamente,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e
CARLA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
a
ambos os recursos de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA